Tribunal: TJSP
Processo: 2002914-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Reintegração de posse. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Existência de controvérsia. Prudente a manutenção da posse da agravada no imóvel, que comprovou ser a proprietária do bem. Mostra-se necessária a realização da instrução probatória, a fim de que sejam aferidas as alegações postas por ambas as partes. Aplicação do artigo 1.211, do Código Civil. Precedente.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Reintegração de posse. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Existência de controvérsia. Prudente a manutenção da posse da agravada no imóvel, que comprovou ser a proprietária do bem. Mostra-se necessária a realização da instrução probatória, a fim de que sejam aferidas as alegações postas por ambas as partes. Aplicação do artigo 1.211, do Código Civil. Precedente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.